Tribunal: TJSP
Processo: 0001506-21.2010.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito - Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais – Alega o autor que trafegava com sua motocicleta pela via pública, que ao parar para adentrar a uma rua, o preposto da requerida, sem as devidas cautelas, colidiu contra a parte traseira da motocicleta do autor, que em razão do acidente, o autor teve invalidez permanente, aduz que sofreu danos materiais e morais -

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito - Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais – Alega o autor que trafegava com sua motocicleta pela via pública, que ao parar para adentrar a uma rua, o preposto da requerida, sem as devidas cautelas, colidiu contra a parte traseira da motocicleta do autor, que em razão do acidente, o autor teve invalidez permanente, aduz que sofreu danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Apelação da requerida, arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, requer a improcedência da ação, alternativamente, a minoração da condenação ao pagamento de indenização moral – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Colisão na parte traseira, inobservância ao dever de manter distância segura dos demais veículos, nos termos do artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro - Cabe ao causador direto do acidente a responsabilidade pelos danos materiais dele avindos, inteligência dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil – Mantenho o quantum fixado em R$ 20.000,00, a título de danos morais, pois a quantia está de acordo diante das circunstâncias específicas do caso concreto, tendo vista sua gravidade, sendo que foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa do autor - Laudo Médico legal, realizado nas dependências do IMESC, elaborado pelos experts, concluíram que o dano patrimonial funcional foi em grau moderado da coluna lombar, correspondendo a 12,5% da tabela da SUSEP, sendo assim, mantenho a pensão mensal vitalícia no valor de 20% sobre o valor do salário-mínimo, tendo em vista o dano patrimonial funcional em grau moderado - Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, do C. STJ) e juros de mora desde o acidente (Súmula 54, do C. STJ) - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.